Tribunal: TJSP
Processo: 2096885-18.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Parte autora que jamais constituiu os advogados que patrocinam a causa como seus mandatários – Patronos forjaram a situação descrita na peça vestibular tão somente para justificar a realização de pedido de cumprimento de sentença – Impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Parte autora que jamais constituiu os advogados que patrocinam a causa como seus mandatários – Patronos forjaram a situação descrita na peça vestibular tão somente para justificar a realização de pedido de cumprimento de sentença – Impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento – Extinção, de ofício, da ação com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Recurso não conhecido, com anotação.